Tribunal: TJSP
Processo: 1502365-56.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2016 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2016 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.